Tribunal: TJDFT
Processo: 0714643-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VERBA SALARIAL. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. PRESERVAÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1.518.169/DF, relatora designada MINISTRA NANCY ANDRIGHI, definiu que a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV do CPC/2015), pode ser excepcionada para permitir a penhora de um percentual do salário do devedor a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família.
2. Na hipótese, consta dos autos que a parte devedora/agravada aufere renda mensal renda bruta mensal inferior ao montante que esta Turma tem definido como indicação suficiente de hipossuficiência econômica para fins de gratuidade de justiça, qual seja, renda mensal familiar bruta não superior a 5 (cinco) salários mínimos. Assim, eventual penhora deferida sobre os rendimentos líquidos da parte devedora pode comprometer sua subsistência.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.